Tribunal: STF
Processo: AI 571560
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Servidores
   aposentados. Reenquadramento. Princípios do direito adquirido e
   irredutibilidade. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.